Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602478-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA.
PEQUENA
MONTA.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
BOA-FÉ.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO.
1. O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante
processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para execução de serviços públicos.
Inteligência do art. 2º, IV da Lei nº 8.987/95.
2. Configura-se o recebimento de recursos de fonte vedada a doação efetuada por permissionário de serviço
público.
3. A desaprovação por irregularidade de pequena monta e pequeno valor relativo (7,28%), quando não
caracterizada a má-fé, é possível de ser suplantada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Aprovação com ressalva com a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(Descrição inexistente nº 060067094, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)
Dessa forma, a mencionada irregularidade enseja aposição de ressalva, especialmente, considerando
o valor irrisório contratado e a boa-fé da candidata que informou o recebimento da doação estimável
em dinheiro ao prestar suas contas de campanha.
A doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada de arrecadação enseja, contudo, devolução ao
erário do valor, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Como se vê, a partir da análise das razões apresentadas pela embargante, não se verifica omissão no acórdão
prolatado, tendo em vista o reconhecimento da doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada, qual
seja, a atividade de ambulante desempenhada por Nelson Gavetti Elias, sem prova de sua desvinculação, nos
termos do artigo 31, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43531418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36
Há se concluir, portanto, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da questão acerca do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.
Por fim, cons

Inteiro teor:
07/03/2023
Número: 0602478-10.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JESSICA RAMOS MORENO -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA RAMOS MORENO (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43531418
24/02/2023
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 43531418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.799

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL 0602478-
10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGANTE: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
ORIUNDA
DE
FONTE
VEDADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43531418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Jéssica Ramos Moreno em face do Acórdão nº
61.717 que aprovou as contas, com ressalvas, da candidata a Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 1.224,08.
Em suas razões recursais (ID 43416154), a embargante alegou, em síntese, que há omissão no acórdão
quanto à determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00. Sustentou que o valor
estimável em dinheiro doado por Nelson Gavetti Elias à sua campanha não está relacionado à atividade de
ambulante por ele desempenhada. Aduziu que, embora ele possua alvará de ambulante no Município de
Londrina, atua, desde 13 de janeiro de 2021, como assessor parlamentar no gabinete da candidata. Demais
disso, informou que o mencionado prestador de serviço estava gozando de férias, no período compreendido
entre 5/9/2022 a 4/10/2022, quando auxiliou na campanha. Assim, não haveria ofensa ao bem jurídico
tutelado pela regra do artigo 31, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo em vista que a natureza
do recurso estimável em dinheiro não seria proveniente de fonte vedada, ou seja, em razão da atividade de
ambulante de Nelson Gavetti Elias. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso, para o fim
de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição do recurso, posto que
ausentes as hipóteses que justificam o seu acolhimento (ID 43515371).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação da embargante, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43490886)
que:

Num. 43531418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36
No caso dos autos, o Setor Técnico apontou o recebimento de doação em estimável em dinheiro, no valor de
R$ 1.000,00, em razão de serviço voluntário prestado por Nelson Gavetti Elias que possui alvará de
ambulante no Município de Londrina.
A prestadora justificou que o doador, embora possua alvará de ambulante, atua, desde 13 de janeiro de 2021,
como assessor parlamentar no seu gabinete de Vereadora (Portaria n. 6, de 13 de janeiro de 2021). Informou,
também, que o doador mencionado usufruiu férias no período entre os dias 5/9/2022 e 4/10/2022, quando
prestou auxílio em sua campanha (ID 43416135).
Demais disso, a prestadora apresentou contrato de prestação de serviço voluntário por Nelson Gavetti Elias
(ID 43406494).
Apesar da irregularidade apontada, é possível a ponderação pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo em vista o valor irrisório estimável em R$ 1.000,00 que representa 0,18% das
despesas de campanha da candidata.
A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA.
PEQUENA
MONTA.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
BOA-FÉ.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO.
1. O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante
processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para execução de serviços públicos.
Inteligência do art. 2º, IV da Lei nº 8.987/95.
2. Configura-se o recebimento de recursos de fonte vedada a doação efetuada por permissionário de serviço
público.
3. A desaprovação por irregularidade de pequena monta e pequeno valor relativo (7,28%), quando não
caracterizada a má-fé, é possível de ser suplantada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Aprovação com ressalva com a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(Descrição inexistente nº 060067094, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)
Dessa forma, a mencionada irregularidade enseja aposição de ressalva, especialmente, considerando
o valor irrisório contratado e a boa-fé da candidata que informou o recebimento da doação estimável
em dinheiro ao prestar suas contas de campanha.
A doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada de arrecadação enseja, contudo, devolução ao
erário do valor, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Como se vê, a partir da análise das razões apresentadas pela embargante, não se verifica omissão no acórdão
prolatado, tendo em vista o reconhecimento da doação estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada, qual
seja, a atividade de ambulante desempenhada por Nelson Gavetti Elias, sem prova de sua desvinculação, nos
termos do artigo 31, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43531418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36
Há se concluir, portanto, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão da questão acerca do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante suscitou
com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil
[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração
opostos.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL (1327) Nº 0602478-
10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE (s): ELEICAO 2022 JESSICA RAMOS MORENO DEPUTADO
FEDERAL, JESSICA RAMOS MORENO - Advogados das EMBARGANTES: CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43531418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110191700000042494839
Número do documento: 23022419110191700000042494839
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/03/2023 13:51:36
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.02.2023.